Tribunal: TJPA
Processo: 0814868-12.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814868-12.2021.8.14.0401

APELANTE: IDEVAL XAVIER LEITE JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0814868-12.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: IDEVAL XAVIER LEITE JUNIOR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. CRIME DE LESÕES CORPORAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS EM VALOR SIMBÓLICO NÃO SUPERIOR A R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS). NÃO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0814868-12.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: IDEVAL XAVIER LEITE JUNIOR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IDEVAL XAVIER LEITE JUNIOR
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, o qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 01 (um) ano de reclusão em regime aberto, e ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) pelo cometimento do crime tipificado no artigo 129, § 13º (lesão corporal) do CP, absolvendo-o da acusação de furto (artigo 155 do CP).

Consta na denúncia (ID 18599067) que no dia 27/09/2021, a Sra. Luciene da Silva Soares foi agredida e teve seus pertences subtraídos pelo seu ex-companheiro, ora apelante.

Relata a peça acusatória que a vítima informou que tinha um relacionamento com o ex-companheiro por 10 (dez) anos, não possuindo filhos com o mesmo, porém possuem um imóvel de propriedade de ambos, do qual há 15 (quinze) dias a depoente havia se retirado por ter sofrido violência doméstica.

A ofendida narra que no dia do fato além de ser agredida verbalmente, o recorrente puxou seu cordão de ouro, arrebentando-o e subtraiu o aparelho celular da mesma, lesionando seu dedo.

Após os fatos, o acusado evadiu-se do local levando o aparelho celular da vítima, tendo sido capturado posteriormente na posse do objeto.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID 18599149) contra a qual a defesa recorreu (ID 18599165), pleiteando a absolvição por ausência de dolo ou a desclassificação para lesão corporal culposa e ainda fixação de indenização mínima a título de danos morais em valor simbólico não superior a R$ 50,00 (Cinquenta Reais) em caso de manutenção da condenação.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID

18599169)
, manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(
ID 18639715)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.Da Tese de Absolvição por Insuficiência de Provas e Ausência de Dolo na Conduta.

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelo laudo de lesão corporal de ID 18599126, o qual constatou a “presença de escoriação de formato linear e de coloração avermelhada, medindo 1,5cm, localizada no quarto dedo da mão direita, além dos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de dos elementos de prova supramencionados, o Juízo de 1º grau também levou em consideração as declarações prestadas pela vítima que, cotejadas com o conjunto probatório, ratificam a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o delito no qual fora condenado.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL
. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O STJ reconhece
a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
.

2. (...)

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, uma vez que há laudo pericial confirmando a ocorrência das lesões corporais causadas à ofendida (ID 18599126).

Observa-se o seguinte julgado desta E. Corte de Justiça, sobre o assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. ART. 129, § 9°, DO CP. AMEAÇA. ART. 147 DO CP. EM CONCURSO MATERIAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1) Materialidade e autoria delitiva do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica devidamente demonstrada nos autos. A palavra da vítima está corroborada pelas demais provas constantes nos autos, notadamente, pelo laudo de lesão corporal. 2) Todavia, quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP), destaca-se que o fato narrado nos autos ocorreu no mesmo contexto fático que o delito de lesões corporais, devendo, por isso, ser absorvido por aquele, porquanto se trata de delito subsidiário ao crime de lesões, com fulcro no princípio da consunção. Ausência de provas a justificar a condenação autônoma pelo crime de ameaça. (TJPA – 10835014, 10835014, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-22, publicado em 2022-08-30).

Ante o exposto rejeito a tese sustentada pela defesa.

2.Da desclassificação para lesão corporal culposa.

Em relação ao pleito pela desclassificação para lesão corporal culposa, não merece acolhimento, visto que restou comprovado que o apelante estava ciente dos atos que cometeu.

Ainda que o recorrente não tivesse a intenção de machucar a ofendida, assumiu o risco de produzir o resultado, evidenciando, ao menos, a sua indiferença à possibilidade de o evento acontecer.

Verifica-se, portanto, que o apelante se prevalecendo das relações domésticas, ofendeu a integridade física de sua companheira, causando-lhe lesões de natureza leve, conforme já mencionado nos autos.

No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 129, § 9º C/C ART. 147, AMBOS DO CPB – REQUER ABSOLVIÇÃO POR AUSENCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA. ALTERNATIVAMENTE REQUER A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO,
OU A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA.
RECURSO IMPROVIDO.

1.

Da análise dos autos verifica-se que a materialidade e autoria delitiva restam evidenciadas nos autos, pelo depoimento da vítima, o qual assume relevância em crimes dessa natureza, corroborado com os demais elementos de provas colhidos. Precedentes colacionados.

2.

Quanto a desclassificação para a contravenção de vias de fato, sabe-se que as provas contantes nos autos, o depoimento da vítima, são suficientes para comprovar a prática do crime de lesão corporal em âmbito doméstico.

3.

Quanto a desclassificação do crime de violência doméstica para lesão corporal culposa, não cabe, visto que restou comprovado que o apelante estava ciente dos atos que cometeu.
Ademais, segundo precedente colacionado, a embriaguez voluntária ou culposa, mesmo que habitual, não exclui a culpabilidade ou imputabilidade.

4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0027383-54.2017.8.14.0401 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/11/2023)

Rejeito, portanto, as teses suscitadas pela defesa quanto absolvição ou desclassificação para lesão corporal culposa.

3.

Da fixação de indenização mínima a título de danos morais em valor simbólico não superior a R$ 50,00 (Cinquenta Reais) para reparação civil.

Por fim, a Defesa pugna pela fixação de indenização mínima a título de danos morais em valor simbólico não superior a R$ 50,00 (Cinquenta Reais), em razão da hipossuficiência do apelante.

Segundo a dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Desse modo, assim já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 387, IV, DO CPP. DANO MORAL. VALOR MÍNIMO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Sobre o tema, é certo que, "nos termos do entendimento desta Corte Superior a reparação civil dos danos sofridos pela vítima do fato criminoso, prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, inclui também os danos de natureza moral, e para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização, é necessário pedido expresso, sob pena de afronta à ampla defesa" (AgRg no AREsp n. 720.055/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe 2/8/2018). 2. Ademais, a fixação de valor mínimo a título de dano moral é devido à vítima, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou do ofendido, independentemente da indicação de valor e da instrução probatória específica. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.266.655/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/8/2023.). (Grifos nossos).”

Nessa linha de intelecção, não subsiste a tese defensiva de ausência de produção de prova para fins de aferição do valor devido à título de indenização, de acordo com a capacidade econômica do apelante, isso porque, no âmbito da reparação dos danos morais, o julgador pode decidir sobre a quantia a ser fixada de acordo com seu prudente arbítrio.

Na espécie, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização à título de danos morais formulado pelo Ministério Público na denúncia, tendo o conjunto probatório constante dos autos demonstrado a necessidade do reparo.

Outrossim, quanto ao montante indenizatório, considero que foi arbitrado tendo sido observadas as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, segundo o prudente arbítrio do julgador, razão pela qual confirmo o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) à título de indenização por danos morais.

Destarte, as argumentações trazidas no recurso apelatório não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a sentença condenatória, a qual deve ser mantida por seus jurídicos e legais fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme a fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2024